Tribunal: TJMT
Processo: 0018589-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018589-32.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONCORDIA GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.419.612/0001-00 (EMBARGADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 1.025 CPC/15 - RECURSO REJEITADO.

A Embargante alega que o
decisum
foi omisso, ao deixar de manifestar sobre a violação aos artigos 757 e 884 do Código Civil, bem como ao artigo 373, I, do CPC/15, o que fere o Princípio da Indeclinabilidade e prejudica a admissibilidade de eventual recurso à Instância Superior.

Ocorre que, tais dispositivos já foram analisados e fundamentados de forma implícita na decisão embargada, sendo desnecessária a menção explícita para fins de prequestionamento, conforme entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0018589-32.2015.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em virtude do acórdão que negou provimento ao Apelo e manteve o pagamento remanescente da indenização securitária à Recorrida
CONCÓRDIA GRILL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME
no valor de R$ 70.772,85 (setenta mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, pois deixou de manifestar sobre a violação aos artigos 757 e 884 do Código Civil, bem como ao artigo 373, I, do CPC/15,
o que fere o princípio da indeclinabilidade e prejudica a admissibilidade de eventual recurso à instância superior.

Assim, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39620959.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020